Tribunal: STF
Processo: ARE 1235057
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. 



    III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem aos casos confrontados, o que não ocorreu.



    IV - Inadmissível a indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.